Tribunal: TJSP
Processo: 1004330-77.2018.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004330-77.2018.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-GUAÇU, é embargada TEREZINHA PIRES
DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004330-77.2018.8.26.0362/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração:
1004330-77.2018.8.26.0362/50000
Comarca:
Mogi Guaçu Foro de Mogi Guaçu/ 3a. Vara Cível
Embargante:
Município de Mogi Guaçu
Embargada:
Terezinha Pires de Freitas Dirceu
VOTO No 39.623
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA

REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Mogi Guaçu contra os termos do v. acórdão de págs. 203/213, que negou
provimento ao respectivo recurso e também da FESP para manter a sentença de
procedência proclamada em ação de obrigação de fazer promovida por Terezinha
Pires de Freitas Dirceu com o objetivo de obter dispensação de tratamento
cirúrgico de artroplastia (troca de prótese) parcial de membro inferior esquerdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004330-77.2018.8.26.0362/50000 -Voto no
3
Consoante os termos do v. acórdão, versando a causa de pedir e
o pedido sobre procedimento cirúrgico, não há falar, em primeiro lugar, de
hipótese de subsunção do caso concreto ao entendimento vinculante proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do Tema 106. Por
outro lado, a autora comprovou os requisitos hábeis à dispensação do
procedimento cirúrgico de artroplastia no âmbito SUS, prevalecendo destarte,
entre as rés, a solidariedade preconizada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 855.178, sob a Relatoria do Ministro Luiz Fux (publicação
DJU 16/03/2015).
Em síntese, sustenta a embargante a ocorrência de omissão no v.
acórdão, ao argumento de que esta Corte de Justiça não se pronunciou a respeito
da alegação contida no recurso de apelação no sentido de que a substituição de
prótese pleiteada nos presentes autos necessita de enxerto ósseo, cujo material é
disponibilizado em banco de ossos sob a responsabilidade da Secretaria Estadual
de Saúde; logo, não há falar em solidariedade passiva.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004330-77.2018.8.26.0362/50000 -Voto no
4
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão que, como dito alhures, manifestou-se sobre o que
tinha que manifestar-se.
Com efeito, a questão versada nos presentes autos a saber, a
dispensação do tratamento cirúrgico de artroplastia postulada pela autora- restou
claramente dirimida à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 855.178, sob a Relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de
que, em se tratando de direito à saúde, é manifesta e inafastável a solidariedade
entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal (págs. 210/211), pouco
importando, sobre este aspecto, que o exaurimento do procedimento postulado
em juízo exija prévio enxerto ósseo, cujo material encontre-se sob
responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde em banco de ossos.
Como sói entrever, o que busca o embargante, por meio deste, é
a inversão do decidido, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O presente recurso tem o nítido propósito de fazer prevalecer o
entendimento do ora embargante, com modificação do julgado, descabido na
hipótese, pois os argumentos deduzidos não são capazes de infirmar a conclusão
adotada pelos julgadores.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004330-77.2018.8.26.0362/50000 -Voto no
5
passo que o inconformismo do embargante não pode ser discutido nos estreitos
limites do recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489, CPC,
o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no processo que
não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-se apenas que
a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a legislação considerada
pertinente, o que ficou demonstrado.
Isto posto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator